Tribunal: TJDFT
Processo: 0746840-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se cabível o deferimento da gratuidade de justiça no caso concreto.
2. Acerca da gratuidade de justiça, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos."
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.
4. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante e de sua família, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
5. Agravo conhecido. Negou-se provimento ao recurso.